Tribunal: TJSP
Processo: 1014905-62.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Operações bancárias – Cabimento apenas quando o correntista esclarece os pontos de divergência entre os extratos recebidos e a realidade, o que não ocorreu no caso em tela – Entendimento consolidado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Carência de ação, por falta de interesse de agir, decretada nesta oportunidade – Sentença de procedência

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Operações bancárias – Cabimento apenas quando o correntista esclarece os pontos de divergência entre os extratos recebidos e a realidade, o que não ocorreu no caso em tela – Entendimento consolidado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Carência de ação, por falta de interesse de agir, decretada nesta oportunidade – Sentença de procedência reformada – Recurso do réu provido, prejudicado o dos autores.